Tribunal: TJBA
Processo: 8039755-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039755-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: WESLEI SANTOS ALMEIDA e outros Advogado(s): DAYANA CARLA SILVA DA PAZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ALAGOINHAS, 1ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E PLURALIDADE DE RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PACIENTE QUE ACUMULOU DIVERSAS VIOLAÇÕES RELATIVAS AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO PERÍODO EM QUE ESTEVE EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente pela prática de homicídio qualificado, requerendo a revogação da prisão por alegado excesso de prazo na instrução criminal e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão configurados o excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de periculum libertatis que justifiquem a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando decorrente de desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário, não se verificando quando o magistrado empreende esforços para o deslinde do feito com designação de audiências e diligências. 4. O desmembramento dos autos em razão de incidente de insanidade mental e a permanência de corréus foragidos justificam eventual demora na tramitação processual, afastando a alegação de excesso de prazo. 5. O descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, evidenciado pelas 34 violações gravíssimas no monitoramento eletrônico, constitui elemento contemporâneo e concreto que justifica a manutenção da prisão preventiva. 6. A gravidade concreta do delito de homicídio qualificado com vítima fatal revela a necessidade de resguardo da ordem pública, não se tratando de mera gravidade abstrata. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos legais e demonstrada a inadequação de medidas menos gravosas. 8. O descumprimento anterior de cautelares diversas demonstra sua inadequação para atender às finalidades do processo penal, justificando a manutenção da prisão como ultima ratio. IV. DISPOSITIVO 9. Habeas corpus conhecido e denegado A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8039755-06.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Alagoinhas/BA, tendo como impetrante a bela. DAYANA CARLA SILVA DA PAZ e como paciente, WESLEI SANTOS ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .